Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800008-40.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 217- A DO CP.

MÃE DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE

CONVERSÃO DA PENA EM REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE DESAUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CUMPRINDO PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO EM GUIA DEFINITIVA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar;

2.

Conforme o entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, algumas das especificações para conceder a prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de 12 (doze) anos de idade são as seguintes: a)não ter condenação transitada em julgado; b) não ter praticado crime com violência e grave ameaça. Dessa forma, observa-se que há algumas situações excepcionalíssimas no referido HC coletivo que desautorizam a concessão do benefício, que é o caso em apreço;

3.

Em que pese possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da pena em regime fechado para prisão domiciliar mesmo se tratando de prisão para execução definitiva da pena, pelo fato da coacta ter praticado crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 05 (cinco) anos de idade, crime este que inclui presunção absoluta de violência e grave ameaça, razão pela qual não faz
jus
à prisão domiciliar;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, denegar a Ordem, nos termos da fundamentação.

Belém. (PA),11 de abril de 2024.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SOUZA,
condenada definitivamente à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável)
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa.

Alega, fundamentalmente: a) ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade que necessita de seus cuidados; b) ainda não ter sido analisado o pedido de substituição da prisão por domiciliar. Requer, por fim, que seja convertida o cumprimento da pena do regime fechado para o regime domiciliar.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº17550141). As informações foram prestadas. (Doc. Id n º17551622). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
(Doc. Id nº17791588).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no mês de fevereiro de 2011, a paciente MARIA DO SOCORRO CASTRO DE SOUZA abusou sexualmente de sua sobrinha M.D.D.S, que possuía à época dos fatos apenas 05 (cinco) anos de idade. A vítima passava os finais de semana na casa da paciente (tia paterna), momento em que a mãe da criança percebeu marcas em sua vagina, tendo a menor contado que a coacta havia tirado sua roupa e introduzido o dedo em suas partes íntimas, tirando foto e filmando todo o ocorrido.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 06/11/2013. Após a devida instrução processual, foi prolatada sentença condenando a paciente no dia 13/12/2016 à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Ocasião em que a defesa interpôs recurso de apelação, devidamente julgada no dia 30/03/2022, sendo negado provimento.

Observa-se que após a defesa impetrar com o presente habeas corpus, também entrou com pedido junto a Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, requerendo também a prisão domiciliar, pelos mesmos fundamentos.

Assim, no dia 12/03/2024 o Juízo de execução proferiu decisão analisando o pedido e indeferindo em todos os seus termos, pelos motivos a seguir expostos:

“Relativamente à prisão domiciliar para cuidar de filho menor de 12 anos o STJ e o STF sedimentaram entendimento
: 1. condenação sem trânsito em julgado
; 2.
vedação
da substituição da prisão preventiva pela domiciliar em casos de
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça
ou contra os próprios filhos ou dependentes; 3. necessidade de comprovação da imprescindibilidade do genitor(a) aos cuidados do menor.

O pleito de concessão de prisão domiciliar
não merece acolhimento
.

1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar da filha menor.

2. Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que a apenada cumpre pena de 12 anos de prisão em razão da condenação DEFINITIVA, atualmente no REGIME FECHADO, pela prática do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, infração penal marcada pela violência contra
a pessoa que se amolda à vedação legal de concessão de prisão domiciliar
encravada no art. 318A, inciso I, do CPP, art. 117 da LEP e jurisprudência.

3. Relatório de Visita Domiciliar feita pelo Conselho Tutelar (seq.23 – SEEU) demonstra que o argumento da Defesa, de que a apenada seria a única cuidadora e provedora da menor, não se sustenta, uma vez que está sendo muito bem assistida por sua família extensa.

Isso posto:

1. INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62/2020 do CNJ.

1.1. Tratando-se de suposta situação de vulnerabilidade de menor, encaminhem-se cópia da petição da Defesa e da manifestação do conselho tutelar ao Ministério Público da comarca de SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA para que adote as providências que entender necessárias.”

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar –

Conforme o entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, algumas das especificações para conceder a prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de 12 (doze) anos de idade são as seguintes: 1-não ter condenação transitada em julgado; 2-não ter praticado crime com violência e grave ameaça. Dessa forma, observa-se que há algumas situações excepcionalíssimas no referido HC coletivo que desautorizam a concessão do benefício, que é o caso em apreço.

Em caso semelhante julgou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
RECURSO IMPROVIDO.

1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.). 2- O entendimento desta Corte é que, independente do regime do qual a executada se encontre, sendo o crime em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não tendo sido praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo indicativo de esteja associada com organizações criminosa e inexistindo registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena, pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida.3- [...]
Conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto
"(AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). [...] ((AgRg no HC n. 738.470/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) 4-
No caso concreto, a apenada foi condenada a 33 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), delito este de natureza hedionda e que inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítima menor de 14 anos de idade.
5- omissis.6- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 856.120/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Assim sendo, em que pese possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da pena em regime fechado para prisão domiciliar mesmo se tratando de prisão para execução definitiva da pena, pelo fato da coacta ter praticado crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 05 (cinco) anos de idade, crime este que inclui presunção absoluta de violência e grave ameaça, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução encontra-se devidamente fundamentada, concluindo assim, que a paciente não faz
jus
à prisão domiciliar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de abril de 2024.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2024